Tribunal: STF
Processo: HC 75564
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: 1 - Pretensão extemporânea de renovação da
prova pericial.
2 - Desnecessidade, perfeitamente esclarecida no
acórdão, de nova definição jurídica do fato para alcançar-se a
capitulação prevalecente na condenação (art. 384 do Cód. Proc.
Penal).